Tribunal: TJDFT
Processo: 0702604-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARCIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E DESPESAS PERICIAIS. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência.
2. A presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, prevista no § 2o do art. 99 do CPC dispõe que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.
3. É dever do julgador denegar o pedido de gratuidade de justiça, quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência (art. 99, §§ 2o e 7o, do CPC), de modo a impedir enriquecimento sem causa, seja em relação ao Estado ou em relação a outros atores processuais.
4. No caso vertente, não despontam dos autos elementos que comprovem a hipossuficiência econômico-financeira dos agravantes para o pagamento de eventuais honorários sucumbenciais ou despesas periciais, motivo pelo qual não lhe assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária.
5. A legislação processual oferece outras ferramentas para a facilitação de pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, as quais podem ser pleiteadas pela parte interessada a depender do caso.
6. Recurso desprovido.